Tribunal: TJSP
Processo: 2040497-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Pedido de justiça gratuita formulado pelas corrés – Indeferimento - Pessoa jurídica e respectiva sócia - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ - Documentos juntados aos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Pedido de justiça gratuita formulado pelas corrés – Indeferimento - Pessoa jurídica e respectiva sócia - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ - Documentos juntados aos autos que não comprovam a hipossuficiência econômica alegada - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso não provido.